Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE, por meio do ofício de ID: 65675764, comunicou a extinção pelo pagamento do precatório n. 0724505-42.2023.8.07.0000 (Credor: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE). No ID: 66567068, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios expedidos em favor dos sucessores do substituído CARLOS ANTONIO DOS SANTOS (ID: 62732577, 62732599 e 62732606). No ID: 67368319, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE e, diante do adimplemento da obrigação em relação ao substituído CARLOS ALBERTO DE ANDRADE, requereu a extinção da presente execução quanto àquele crédito. O exequente, também, anuiu com o montante depositado pelo Distrito Federal e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. O Distrito Federal não se manifestou sobre o ofício enviado pela COORPRE, embora intimado (ID: 68122375). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0724505-42.2023.8.07.0000, bem como dos requisitórios expedidos em favor dos sucessores do substituído CARLOS ANTONIO DOS SANTOS (ID: 62732577, 62732599 e 62732606). Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores do substituído CARLOS ANTONIO DOS SANTOS (VERA LUCIA CLAUDINO DOS SANTOS, FILIPE SEBASTIAO CLAUDINO DOS SANTOS e REBECA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Julgo extinta a execução, também, em relação a CARLOS ALBERTO DE ANDRADE e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 67368319). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR